Tribunal: STF
Processo: Rcl 38334
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria desta reclamação, que negou seguimento ao processo (eDOC nº 08) sob o fundamento de que não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 988, § 5º, inciso I), por entender ausente referida circunstância processual no caso em apreço.
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir os atos decisórios proferidos no Processo nº 0017054-03.2016.5.16.0016, sendo o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, bem como decisão do Tribunal Superior do Trabalho negando seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.
    Sustenta que a decisão do TST ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A, §5º) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Requereu, cautelarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    Sendo o sucinto relatório, analiso a admissibilidade desta reclamação.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista a cujo respeito esta Suprema Corte já assentou a existência de repercussão geral, pois, nessas situações, eventuais recursos extraordinários interpostos pela parte prejudicada fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado em precedentes qualificados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que não. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, ora impugnada:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos artigos 896-A da CLT e 246 e 247 do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    A discussão travada nos autos prende-se ao tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO”. 
    Todavia, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    No caso dos autos, porém, o segundo reclamado, em suas razões recursais, não atendeu regularmente ao preceito em comento, pois os excertos transcritos às fls. 202/203 não abrangem o decidido pelo Regional quanto ao caso concreto. Já quanto ao trecho de fls. 209/210, verifica-se que não pertence a estes autos. 
    Ante a inobservância do requisito legal, resta inviabilizado o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa.
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal.”
    O contexto mencionado na decisão reclamada é substancialmente diverso daquele presente em ações reclamatórias favoráveis à pretensão ora manifestada. Ao contrário do que sustenta a parte autora, o ato questionado não afirmou que o pano de fundo da ação trabalhista-discussão quanto à licitude de terceirização de atividade-fim - é destituído de transcendência, mas apenas que não há como reconhecer a transcendência da causa ante a inobservância do requisito legal (art. 896, § 1º-A, I, da CLT): indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista.
    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental e não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator